Tribunal: TJMT
Processo: 1031183-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031183-49.2024.811.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DE LIMA RIBEIRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E DANO MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.O reclamante adquiriu bilhete para retorno de Uruguaiana no dia 04/11/2023 às 13h00, com destino a Porto Alegre, com previsão de chegada às 15h00, eis que embarcaria na sequência em outra empresa aérea às 20h00 à Cuiabá, quando deveria comparecer ao trabalho no dia 06/11/2023, no entanto, com o cancelamento do voo pela empresa AZUL do percurso de Uruguaiana para Porto Alegre no dia 04/11, além de ter que adquirir outra passagem o requerente ainda, perdeu o voo sequencial em Porto Alegre as 20h00 do dia 04, que pegaria para chegar em seu destino final, qual seja, Cuiabá. Desta feita, com o cancelando da passagem e alocando o autor em outro voo e em data posterior, o referido então, foi obrigado a cancelar a passagem do percurso de Porto Alegre a Cuiabá e comprar outra passagem em data posterior, qual seja, 07/11/2023, com a finalidade de chegar na cidade de Cuiabá, onde reside, o que ocasionou transtornos não programados.
2.Sentença de parcial procedência, que condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) e o pagamento da quantia de R$ 1.277,74 (um mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos) ,a título de danos materiais.
3.Em sede recursal, a parte Recorrente alega a inexistência de ato ilícito e a impossibilidade de condenação nos danos materiais e morais, eis que comunicou antecipadamente a alteração do voo. Alternativamente, pugna pela redução do montante arbitrado a título de danos morais.
4.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Neste contexto, cumpria à reclamada demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não o fez, tendo em vista que sua alegação de “alteração na malha aérea” não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo, visto que tal razão, de modo algum, se caracterizaria como fortuito externo capaz de justificar o atraso do voo, porquanto se trata de evento previsível.A propósito:“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO TRECHO DE IDA – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In casu, o cancelamento do voo acarretou um atraso de 21 (vinte e uma) horas para a requerente chegar ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo. 2. Alegação de problemas técnicos, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, não restou demonstrado nos autos, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 1001753-66.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023).Assim, caracterizado está o defeito doserviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que ficou devidamente comprovado.Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo à essas hipóteses do prestador do serviço e, não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao consumidor.No caso, houve o cancelamento do voo de volta e, em que pese a alegação de comunicação com antecedência, a reclamada não comprovou tal afirmação. A alteração fez com que o reclamado perdesse sua conexão, de modo que sua alternativa foi efetuar a compra de uma nova passagem, de outra companhia aérea (ID 154787447), chegando ao seu destino final com 2 (dois) dias de atraso em relação ao voo adquirido originalmente. A reclamada, na condição de fornecedora, em decorrência do art. 14 do CDC, responde de maneira objetiva pela prestação dos seus serviços, de modo que, se houve alteração longa e injustificada, que gera dissabor acima do tolerável ao consumidor, está configurada de modo inegável a falha na prestação dos serviçosAssim, embora tenha suscitado excludente de responsabilidade, a reclamada deixou de demonstrar, de maneira inequívoca, que o cancelamento decorreu de fortuito externo. Afinal, questões técnicas e operacionais das aeronaves incluem-se entre as situações inerentes e previsíveis na sua prestação de serviços.Portanto, a demandada não se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 373, inciso II, do CPC.Nesse sentido:“RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – ATRASO DE CERCA DE 05 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA – INCLUSÃO DO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo atraso e realocação de voo sem a devida comunicação prévia ou justificativa plausível comprovada, é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (N.U 1033837-77.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) grifos nossos Tal fato ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante.Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.Do dano material. Quanto ao dano material, verifica-se a comprovação do gasto de R$ 1.277,74 (um mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos), decorrente da nova passagem (ID 154787447). Dispositivo.Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:a) Condenar a parte Reclamada a restituir o valor de R$ 1.277,74 (um mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos) a título de indenização por dano material, acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC a contar da citação, além de correção monetária (INPC) desde o efetivo desembolso;b) Condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora segundo a taxa SELIC a contar da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o feito com resolução de mérito.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei no 9.099/95.
5. Para demonstrar suas alegações a respeito da notificação, a reclamada se resumiu em reproduzir, no bojo de sua contestação, imagens de telas sistêmicas ilegíveis.
6.Embora a parte Requerida/Recorrente aduza a inexistência de ato ilícito, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC..
7. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
8.Comprovado os danos materiais.
9.Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório a título de danos morais fixado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma..
11.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12.Recurso conhecido e não provido.
13.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031183-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE LIMA RIBEIRO - CPF: 719.891.100-53 (RECORRIDO), ELENI DE SOUSA TEIXEIRA - CPF: 627.493.821-49 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024